Tribunal: TJBA
Processo: 8034423-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034423-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HELENICE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Declinação de competência. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação associativa de natureza civil. Competência das Varas Cíveis. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helenice dos Santos contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Material, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a relação entre a agravante e agravada configura relação de consumo; e (ii) se a declinação de competência para uma Vara Cível foi correta. III. Razões de decidir 3. A demandada é uma associação civil, de modo que a relação entre a entidade e seus associados tem natureza jurídica de direito civil e não se caracteriza como relação de consumo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reforça que apenas quando a associação atua como fornecedora de bens ou serviços mediante remuneração pode ser caracterizada como fornecedora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorre no caso em exame. 5. Considerando que a demanda versa sobre a própria existência do vínculo associativo e não sobre a prestação de serviços ou produtos, a competência para processar e julgar a ação deve ser das Varas Cíveis, nos termos da Lei Estadual n.º 10.845/2007. 6. O Magistrado de origem acertadamente reconheceu sua incompetência para a análise do feito, determinando a remessa à Vara Cível competente, em conformidade com a organização judiciária do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A relação entre associação e associado, quando não envolva prestação de serviços mediante remuneração, não configura relação de consumo. 2. A competência para julgar ações que discutem a própria existência do vínculo associativo é das Varas Cíveis e não das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; Lei Estadual n.º 10.845/2007, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 519310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2004; TJ-BA, Apelação Cível 20090111432940, Rel. Des. Romeu Gonzaga Almeida, Terceira Câmara Cível, j. 30.11.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034423-58.2025.8.05.0000, sendo Agravante HELENICE DOS SANTOS e Agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR